Tribunal: STJ
Processo: 5307048-08.2016.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064905 - GO(2025/0384255-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDLENI DO SOCORRO JESUS PINHEIRO
ADVOGADO
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E
ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL PRETENSAMENTE
VIOLADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial.
2. As razões do recurso especial não indicaram, de forma clara e
inequívoca, o dispositivo de lei federal violado ou cuja vigência teria sido
negada, configurando deficiência na delimitação da controvérsia e atraindo o
óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal: "[é] inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
3. A mera menção genérica a artigos de lei ou dissertação sobre atos
normativos não supre o requisito de admissibilidade do recurso especial
consistente na indicação específica do comando legal tido por violado,
exigência reforçada pela natureza vinculada do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bbd7fc74-2806-4cb4-8ae4-cf79439a2931

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bbd7fc74-2806-4cb4-8ae4-cf79439a2931

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064905 - GO(2025/0384255-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDLENI DO SOCORRO JESUS PINHEIRO
ADVOGADO
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E
ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL PRETENSAMENTE
VIOLADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial.
2. As razões do recurso especial não indicaram, de forma clara e
inequívoca, o dispositivo de lei federal violado ou cuja vigência teria sido
negada, configurando deficiência na delimitação da controvérsia e atraindo o
óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal: "[é] inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
3. A mera menção genérica a artigos de lei ou dissertação sobre atos
normativos não supre o requisito de admissibilidade do recurso especial
consistente na indicação específica do comando legal tido por violado,
exigência reforçada pela natureza vinculada do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDLENI DO SOCORRO JESUS
PINHEIRO contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual não foi conhecido o agravo em recurso especial (fls. 817-818).
Pondera a parte agravante que houve efetiva indicação dos dispositivos de lei
violados, afastando, assim, a incidência da
(fls. 824-831).
Súmula n. 284/STF
Impugnação apresentada às fls. 837-842.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 3dbb1c4e-cfd2-440a-9b68-f3444d0a525d

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal
supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.861.859/ES,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
20/11/2023,
27/11/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.891.181/SC,
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 3dbb1c4e-cfd2-440a-9b68-f3444d0a525d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.905 / GO
Número Registro: 2025/0384255-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530704808 53070480820168090051
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDLENI DO SOCORRO JESUS PINHEIRO
ADVOGADO
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : MELISSA ANDREA LINS PELIZ - GO019366
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - CONCURSO PÚBLICO -
TARDIA
NOMEAÇÃO/POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDLENI DO SOCORRO JESUS PINHEIRO
ADVOGADO : SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
Documento eletrônico VDA56077922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: b3ef8372-dbee-4a69-8c27-76cd0275af10

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: b3ef8372-dbee-4a69-8c27-76cd0275af10